Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-12.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004320-12.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GOMES E CARVALHO LTDA - CNPJ: 10.282.321/0001-80 (APELADO), JARDEL ALVES CARVALHO - CPF: 008.338.401-42 (APELADO), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (APELADO), ELIAS OLIVEIRA GOMES - CPF: 651.564.632-15 (APELADO), WILIAN DE OLIVEIRA - CPF: 860.955.796-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c parágrafo, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 0004320-12.2016.8.11.0015, proposta contra
Gomes e Carvalho Ltda e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu a prescrição dos créditos tributários constantes da CDA nº 201513843 e consequentemente declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
“a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 26/09/2013, não havendo que se falar em consumação do prazo prescricional, haja vista o manejo do processo executivo em 08/04/2016, e despacho determinando a citação em 14/04/2016 (id 70861664, página 46), antes de alcançado o qüinqüídio prescricional”.

Aduz que
“a Informação n° 288/2023/CFPF/SUFIS/SARP/ SEFAZ (id 112774659) comprova que a autuação se deu por força de Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 635480-4 (não há que se falar em lançamento por homologação), tendo o fato gerador ocorrido em 01/2009 com vencimento em 26/02/2009 (vide espelho da CDA dos autos), data em que ocorreu a constituição provisória do crédito tributário. Assim, por meio do Aviso de Cobrança II nº 354660, houve sua constituição definitiva do crédito tributário com o fim do processo administrativo tributário em 26/09/2013”.

Menciona que houve
“equívoco na interpretação/aplicação nos dois aspectos: a) equivocou-se quanto ao termo inicial da decadência; b) incidiu em erro quanto ao termo final”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a afastar a decadência e prescrição tributárias, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal (Id. 227061164).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 227061167).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 0004320-12.2016.8.11.0015, proposta contra
Gomes e Carvalho Ltda e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu a prescrição dos créditos tributários constantes da CDA nº 201513843 e consequentemente declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários no presente caso.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
(destaquei).

No caso em exame, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 08/04/2016 visando ao recebimento dos créditos tributários oriundos da falta de recolhimento de ICMS, materializados na CDA nº 201513843, no valor de R$ 310.206,06 (trezentos e dez mil duzentos e seis reais e seis centavos).

Observa-se que no presente caso o lançamento do tributo devido ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

No entanto, nos casos em que não há comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesta senda, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Além do mais, é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar nº 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Dessa forma, considerando que não se verifica a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição dos créditos tributários a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA nº 201513843, ocorreu em 01/07/2013, data em que houve a notificação do executado sobre o Aviso de Cobrança nº 354660 na conta corrente fiscal do contribuinte.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (01/07/2013) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada (14/04/2016) não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT – N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.
(N.U 0008470-36.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença recorrida, de modo a afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários e determinar o regular processamento da pretensão executiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024